Tribunal: TJES
Processo: 5001850-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001850-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON CARLOS SILVA MUNIS
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001850-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: ROBSON CARLOS SILVA MUNIS

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL

A douta Procuradoria de Justiça aduziu em seu parecer que o paciente impetrou, anteriormente ao presente
writ
, outro HC (5005058-31.2022.8.08.0000), oportunidade em que discutiu (1) a suposta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, (2) a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, (3) além de excesso de prazo.

Desse modo, considerando a repetição de argumentos suscitados anteriormente, pugnou pelo não conhecimento da ordem em relação às teses (1) e (2).

Pois bem.

No momento da apreciação do pedido liminar, adiantei-me e consignei a existência do
habeas corpus
primevo.

Nesse contexto, no HC nº 5005058-31.2022.8.08.0000, relatoriado pelo e. Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida, discutiu-se o preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suposta ausência de fundamentação promovida pela autoridade coatora. Nesse sentido, vejamos trecho do voto consagrado como vencedor, à unanimidade:

No tocante a ausência dos requisitos legais do artigo 312, do Código de Processo Penal,
nota-se que em decisão datada de 28 de junho de 2021, o nobre magistrado apontado como autoridade coatora manteve a prisão preventiva com fulcro nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente, a necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, destacando ao final a ineficiência, ao caso, da imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Vejamos:

“
(...) Neste momento, tenho que nada fora alterado no quadro processual que autorize uma reconsideração quanto à soltura do acusado, haja vista a presença de indícios de autoria, a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir não só a ordem pública como também a própria instrução processual que ainda sequer se iniciou.

Conforme já mencionado em decisões anteriores, o acusado responde a outros expedientes criminais, inclusive por crime como o em apreço, além de ostentar várias condenações penais, o que evidencia a probabilidade de reiteração delitiva caso restabelecida sua liberdade.

Assim, entendo que as medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para acautelarem a paz social e garantirem a aplicação da Lei Penal no presente caso.
(...)” (ID Nº 2743135 – página 2)

Assim, a meu sentir, no caso em tela, se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente (artigo 312 do Código de Processo Penal), haja vista que se tem prova de materialidade, indícios de autoria e a prisão também se fundamenta na garantia da ordem pública e para preservar a instrução criminal, nos moldes do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Há de se considerar a gravidade da conduta, eis que, em tese, o paciente teria executado a vítima EDNEI MOREIRA DAS VIRGENS com tiros de arma de fogo.

A decisão supramencionada, que mantivera a custódia cautelar, resta suficientemente fundamentada,
e se embasa no art. 312, do CPP, atendendo à regra constitucional disposta no art. 93, IX, da CF, bem como observa a Lei 12.403/11.”

É inequívoco, portanto, que o paciente pretende rediscutir matéria já analisada por este Tribunal anteriormente, haja vista que a pertinência da prisão preventiva fora examinada, assim como a sua devida fundamentação – não havendo que se falar em substituição do cárcere provisório por medidas cautelares diversas.

Importante destacar, pois, que a fundamentação aliunde ou
per relationem
(também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016).

Não havendo novas circunstâncias que exijam reexame da matéria, portanto, é medida que se impõe o não conhecimento do remédio constitucional, ao menos quanto às pretensões anteriormente examinadas.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N.690.758/RJ. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. Assim, concluo pela inadmissibilidade do recurso ordinário, porquanto
"não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte" (
AgRg no HC 286.354/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 23/05/2014). No mesmo sentido, v.g.: HC 519.170/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019; EDcl no AgRg no HC 532.973/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 154.027/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Outro não é o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO REITERAÇÃO DE PEDIDOS FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS NO HABEAS CORPUS Nº 0015219-25.2021.8.08.0000 HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A pretensão no presente Habeas Corpus é apenas de revisitar causas de pedir já afastadas pelo colegiado da eg. Segunda Câmara Criminal, o que não se admite, ainda que trazida sob outra roupagem e manejada por outro subscritor. 2. Resta caracterizada evidente reiteração indevida da causa de pedir
já rechaçada no HC nº 0015219-25.2021.8.08.0000, o que é vedado pelo Código de Processo Penal brasileiro. 3.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210022339, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021).

Desse modo, diante da
reiteração de pedido
formulado em
writ
a
nteriormente impetrado, reitero meu entendimento exposto na decisão de id. 4373077, razão pela qual
NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus

no que se refere
aos pedidos de
revogação da prisão preventiva com arrimo na ausência de fundamentação
e na falta de preenchimento dos seus requisitos,
além do requerimento de
substituição por medidas cautelares alternativas
.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ROBSON CARLOS SILVA MUNIZ
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0014506-19.2018.8.08.0012,
por encontra-se preso preventivamente desde
16/9/2020
.

Sustenta a defesa técnica, em resumo, que a prisão do paciente é ilegal, na medida em que a autoridade coatora, por diversas vezes, deixou de reavaliar a necessidade da manutenção da segregação cautelar no prazo previsto na lei processual. Aduz, também, configuração de excesso de prazo para o término da instrução processual, suscitando, ainda, ter havido fundamentação genérica e equivocada na análise da custódia preventiva, não havendo o preenchimento dos seus pressupostos autorizadores.

Inicialmente, registro que no
writ
primevo (5005058-31.2022.8.08.0000)
também foi arguida a tese de excesso de prazo
. Nada obstante, considerando que, após o trânsito em julgado da referida ação constitucional, a instrução processual continuou, não tendo sido finalizada até este momento, vislumbro haver pertinência na rediscussão trazida pela defesa.

P
rosseguindo,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Segundo consta dos autos, Robson Carlos Silva Muniz, motivado pela disputa pelo domínio do tráfico de drogas, teria conduzido a vítima até o local do crime, mediante dissimulação, e a teria executado com vários disparos de arma de fogo. Logo em seguida, o paciente teria subtraído a motocicleta de propriedade da vítima.

Consta dos autos, ainda, que o réu teria corrompido o menor D. D. S. D., com ele praticando o suposto crime de homicídio do qual fora vítima Ednei Moreira das Virgens.

Em relação à ilegalidade da prisão preventiva pelo decurso do lapso temporal previsto no artigo 316, do Código de Processo Penal, registro que, de acordo com entendimento assente no âmbito dos Tribunais Superiores, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação periódica da prisão provisória
não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
(
STJ,
AgRg no HC 722167/SP. Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado). Sexta Turma. Julgado em 22/11/202. Dje: 25/11/2022;
STF
, RHC 222686 ED. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 07/02/2023. DJe: 08/02/2023).

No caso em apreço, a autoridade coatora reexaminou a necessidade da custódia cautelar em decisão proferida no dia 15/02/2023, de modo que não há ilegalidade, por si só, a ser reconhecida, especialmente quando se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva de liberdade.

Nesse contexto, o fato de, em momentos anteriores, ter decorrido o prazo previsto na legislação para reavaliação dos requisitos da prisão provisória não indica necessidade de relaxamento do cárcere na medida em que, neste momento, tem-se a existência de decisão justificando a continuidade da medida restritiva de liberdade.

No que se refere ao tempo da instrução criminal, o tempo de tramitação do feito deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No caso vertente, no julgamento do HC nº 5005058-31.2022.8.08.0000, a defesa alegava que a audiência marcada para o dia 06/6/2022 não foi realizada, sendo evidente o excesso de prazo.

Naquela oportunidade, concluiu-se não ter havido demora demasiada na instrução a ensejar constrangimento ilegal, na medida em que a ação penal vem sendo constantemente movimentada pela autoridade judicial de primeiro grau e, além disso, a audiência foi redesignada para data próxima, em 19 de setembro de 2022.

O trânsito em julgado do HC ocorreu em 02/9/2022 e, desde então, tem-se, de acordo com o andamento processual no sistema E-jud, que a mencionada audiência não foi realizada, de modo que redesignou-se o ato para o dia 24/4/2023.

No caso, não desconheço que o tempo de prisão preventiva é, a princípio, considerável.

Por outro lado, se levadas em consideração as nuances do caso concreto, dentre as quais se incluem as espécies de crimes em apuração (homicídio consumado, corrupção de menores e furto),
o tempo da custódia não se revela desproporcional,
tendo o juízo primevo diligenciado no prosseguimento do feito de maneira que não se revela desídia a ensejar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ademais, como bem consignado pelo e. Procurador de Justiça em seu parecer, em virtude das peculiaridades do presente caso, mostra-se plenamente justificado e adequado o tempo da marcha processual, sobretudo porque que durante seu curso sobreveio a pandemia da Covid-19, que impôs restrições em todas as áreas da atuação humana, com reflexos nas atividades do Poder Judiciário

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001850-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: ROBSON CARLOS SILVA MUNIS

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S

121, § 2º, INCISOS I e IV, 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRELIMINAR CONHECIDA. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PROVISÓRIA. PRAZO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO. TEMPO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NUANCES DO CASO CONCRETO QUE NÃO REVELAM DESPROPORCIONALIDADE NA CONTINUIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1
.
Preliminar de não conhecimento parcial.

1.1. Em habeas corpus impetrado anteriormente pelo paciente, foi examinada a pertinência da prisão preventiva, assim como a devida fundamentação empregada para sua permanência, não havendo que se falar em substituição do cárcere provisório por medidas cautelares diversas. Caracterizada evidente reiteração de causa de pedir.
Preliminar acolhida para não conhecer dos pedidos de
(1)
revogação da prisão preventiva com base na ausência dos
seus
requisitos autorizativos e
(2)
de substituição do cárcere por cautelares alternativas.

2. Mérito.

2.1. De acordo com entendimento assente no âmbito dos Tribunais Superiores, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação periódica da prisão provisória não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão.

2.2. No caso em apreço, a autoridade coatora reexaminou a necessidade da custódia cautelar em decisão proferida no dia 15/02/2023, de modo que não há ilegalidade, por si só, a ser reconhecida, especialmente quando se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva de liberdade.

2.3. No que se refere ao tempo da instrução criminal, o tempo de tramitação do feito deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, (i) a complexidade do feito, (II) o comportamento dos litigantes e (III) a atuação do Estado-Juiz

2.4. Se levadas em consideração as nuances do caso concreto, dentre as quais se incluem as espécies de crimes em apuração (homicídio consumado, corrupção de menores e furto), o tempo da custódia não se revela desproporcional, tendo o juízo primevo diligenciado no prosseguimento do feito de maneira que não se revela desídia a ensejar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.

Habeas
Corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão,

denegad
a a ordem
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.